Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-53.2005.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000094-53.2005.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMIRINALDO SILVA CHAGAS Advogado(s): Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 29, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESMEMBRAMENTO INDEVIDO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO AMPARADO EM UMA DAS TESES DEFENSIVAS SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E USO DE MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS EM TENRA IDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REDUZIDA, DE OFÍCIO, A FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA ÀS AGRAVANTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor dos sucessores da vítima, pelas práticas dos delitos tipificados no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, §1º, ambos do Código Penal, sendo determinado a execução imediata da reprimenda. 2. Rejeita-se a preliminar arguida, porquanto o desmembramento processual restou devidamente fundamentado em razões de conveniência e celeridade, em conformidade com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, considerando-se que a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri já se encontrava encerrada em relação ao recorrente há aproximadamente 7 (sete) anos, enquanto pendia o interrogatório de um dos acusados nos autos conexos, circunstâncias que não evidenciam qualquer prejuízo efetivo à defesa. 3. No mérito, em que pese o apelante não tenha se insurgido quanto a materialidade delitiva do crime de homicídio, esta se encontra devidamente comprovada, sobretudo pelos seguintes elementos: Inquérito Policial, Certidão de Óbito e Laudo de Exame Cadavérico, o qual atestou a morte da vítima por traumatismo crânioencefálico. 5. Por sua vez, a autoria delitiva emerge dos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Nesse contexto, o veredito popular revela-se compatível com a prova judicializada, evidenciando que o Conselho de Sentença acolheu uma das teses defendidas em plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, não sendo possível se falar em vício capaz de macular a decisão guerreada, até mesmo porque eventual error in judicando só se verificaria se tal incorreção fosse “manifesta”, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal. 7. O certo é que a Jurisprudência firmou o entendimento de que, havendo duas versões possíveis, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos, sendo o Conselho de Sentença soberano em suas decisões, nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. 8. Relativamente ao decote das qualificadoras descritas no artigo 121, §2º, inciso I, última figura (motivo torpe), inciso III, sétima figura (emprego de meio cruel), e inciso IV, última figura (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, razão não lhe assiste, pois, ao contrário do alegado pela defesa, acolheu-se uma das teses sustentadas em Plenário, e, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, alínea c), a decisão do Júri goza de soberania e pode se fundamentar na íntima convicção de seus membros, desde que calcada nas provas produzidas, como na hipótese. 9. Na primeira fase da dosimetria, observa-se que o juízo de origem acertadamente exasperou a pena-base ao argumento de que a vítima deixou filhos em tenra idade, fundamento que configura desfavorável as consequências do crime, não merecendo retoques. Não obstante, adota-se a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável, por se revelar mais compatível com as peculiaridades do caso e com os parâmetros usualmente observados por esta Corte. Assim, fixa-se a pena-base em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão. 10. Na segunda fase dosimétrica, não houve insurgência defensiva. Considerando a redução promovida na etapa anterior e a incidência de duas agravantes genéricas, sendo elas, o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o uso de meio cruel, reduz-se, de ofício, a fração de aumento para 1/6 (um sexto) em relação a cada circunstância, totalizando o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, fixando-se a pena intermediária em 19 (dezenove) anos de reclusão. 11. Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a minorante de menor importância pelo Conselho de Sentença, o juízo a quo aplicou a redução de 1/6 (um sexto), o que não merece reparo, na medida em que a redução máxima de 1/3 (um terço) exige contributo verdadeiramente ínfimo ou desprezível, o que não se verifica no caso. Ao passo que, majorar a minorante implicaria desconsiderar elementos objetivos dos autos e ignorar conduta relevante para criar o contexto de violência que culminou na morte da vítima. Fica a pena definitiva fixada em 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 12. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Indefere-se o direito de recorrer em liberdade, pois ausente qualquer causa suspensiva da execução, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, bem como do Tema n.º 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000094-53.2005.8.05.0164, da Comarca de Mata de São João/BA, interposto por EMIRINALDO SILVA CHAGAS em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. 8